Tribunal: STF
Processo: HC 197714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ATO JUDICIAL DA AUTORIDADE IMPETRADA DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DEVIDO À MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS, CRIMES E TESTEMUNHAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adailton Raulino Vicente da Silva, advogado, em benefício de Luciano Abdias de Oliveira, apontando como autoridade coatora “o Juízo da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Min. Maria Thereza de Assis Moura, cujos autos processuais tramitaram sob o nº 553.231/PB (2019.0380184-8), e, originalmente, em piso, 0000369-65.2016.815.0381”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, decretada em 16.6.2016.
    Afirma que, “com a regular marcha processual, houve o pronunciamento do criminado, que, consternado com o teor da decisão, manejou Recurso em Sentido Estrito, requerendo a total reversão da decisão interlocutório mista não terminativa. Acontece que essa peça recursal, apesar de ter transitado em julgado, não fez com que os autos retornassem ao Juízo de Piso para continuidade do feito – Sinédrio Popular –, o que motivou o imputado a impetrar Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, devido à morosidade indevida por parte da Corte Paraibana”.
    Assevera que, “apesar de a Corte Cidadã denegar o remédio heroico por não entender configurado o excesso de prazo – mesmo que o aprisionamento cautelar já perdure mais de quatro anos, confundindo-se com o malfazejo cumprimento antecipado da pena –, determinou-se a urgência na devolução dos autos e seguimento do feito.
    No entanto, mesmo com a designação de que o processo deveria retornar ao Juiz de 1ª Instância para o seguimento do feito na segunda etapa do Rito do Júri, ainda assim os autos permanecem estancados no que diz respeito ao paciente, que sofre com os males de uma prisão preventiva absurdamente desarrazoada. Para mais, e segundo consta do despacho exarado ao dia 22 de janeiro do ano corrente, o magistrado entendeu por bem desmembrar os autos, incorrendo ainda numa maior lentidão processual”.
    Argumenta que “os autos estão no STJ desde o dia 28 de abril de 2020, e, enquanto isso, a liberdade deambular do paciente continua sendo malferida. A última tramitação na Corte Superior foi a de intimar o Ministério Público para contrarrazoar o Recurso Ordinário protocolizado, sem que, contudo, tenha existido qualquer novidade procedimental até então”.
    Aponta ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, realçando a inexistência de fatos novos ou contemporâneos a justificá-la e não ter havido reavaliação da prisão nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP:
    “a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, em medida liminar, ante a irregularidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo, tendo em vista que desde a expedição do decreto prisional se passaram mais de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sem que o processo sequer venha a ser devolvido ao Juízo de Piso, lembrando que os autos permanecem no STJ sem qualquer movimentação há 09 (nove) meses (última tramitação ao dia 28 de abril de 2020);
    b) Igualmente, seja deferido o writ com fundamento nas severas modificações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, mormente a previsão de novas hipóteses para a decretação e manutenção da prisão preventiva, todas elas descumpridas no decreto segregador cautelar inicial e malfadadamente mantidos até o momento atual, como se demonstra em tópico específico;
    c) Sendo de bom alvitre do Douto Julgador, e entendendo ser necessária para a consecução da ordem perseguida, que haja a substituição da medida prisional pelas outras cautelares alternativas à prisão, em manifesta homenagem aos ditames constitucionais e processuais afetos ao caso em concreto, sobretudo privilegiando-se a dignidade da pessoa humana;
    d) Em consonância com o parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, que haja pronta revisão da medida cautelar, tendo em vista que se passaram mais 90 (noventa) dias desde sua decretação, sob pena de ilegalidade prisional;
    e) Seja notificada a autoridade coatora para que preste as informações que entender cabíveis”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. A presente impetração volta-se contra ato da Ministra Maria Thereza de Assis Moura pelo qual, como Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, intimou a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Ordinário no Habeas Corpus, determinando, na sequência, o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal (fl. 3, e-doc. 12).
    O Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 184.649 já foi julgado por este Supremo Tribunal (fls. 33-43, e-doc. 12).
    5. A intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e a remessa do recurso à instância superior é ato de mero expediente, sem conteúdo decisório, insuscetível de causar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
    6. Embora o impetrante alegue excesso de prazo na prisão preventiva, tem-se que a autoridade apontada como coatora não praticou ilegalidade, notadamente por ser o ato judicial praticado desprovido de conteúdo jurisdicional.
    Tampouco há demora processual imputável à autoridade diretamente submetida a este Supremo Tribunal, porque o Habeas Corpus n. 553.231, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi denegado monocraticamente pelo Ministro Rogério Schietti Cruz em 15.4.2020 (fls. 30-32, e-doc. 11), mantida essa decisão pelo Ministro Luiz Fux, ao negar seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 184.649, em 19.5.2020 (fls. 33-43, e-doc. 12), sendo determinada baixa definitiva dos autos em 27.5.2020 (fl. 49, e-doc. 12).
    7. A reavaliação do decidido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 553.231, importaria, indiretamente, reexame da matéria já analisada pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 184.649.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação, reproduzida na Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Essa interpretação se estende também a atos monocráticos dos Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a atos monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal.
    8. Considerando que o constrangimento ilegal apontado na inicial da impetração é imputado ao juízo processante e ao Tribunal de Justiça da Paraíba, e pela possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, foram requisitadas informações sobre o arguido excesso de prazo.
    9. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/PB prestou as seguintes informações:
    “(...) Em 12.11.2018, este juízo proferiu sentença de pronúncia em desfavor de Adriano de Melo Ferreira, Izaías Inácio da Silva Júnior, Luciano Abdias de Oliveira e Marly Pereira da Silva e de impronúncia em relação aos denunciados José Otávio de Almeida Silveira, José Vicente da Silva e Alexandro Vicente da Silva. Em face desta sentença, o Ministério Público Estadual manejou Recurso de Apelação postulando sua reforma para que José Otávio de Almeida Silveira também fosse pronunciado nos termos da denúncia.
    Por sua vez, Luciano Abdias de Oliveira, ora paciente, interpôs, Recurso em Sentido Estrito objetivando sua impronúncia.
    Assim, como noticiado na própria inicial do habeas corpus em análise, os autos físicos do processo originário, Ação Penal nº 0000369-65.2016.815.0381, em virtude do recurso apelatório, foram encaminhados para o Tribunal de Justiça da Paraíba, notadamente no dia 25 de maio de 2019, para julgamento de ambos os recursos, a teor do que determina o artigo 603 do Código de Processo Penal. Contudo, até a presente data, não retornaram para esta comarca de origem.
    O Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora paciente foi tombado, na segunda instância, com o número 0000435-19.2019.815.0000, ficando sua relatoria a cargo do Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Em consulta a movimentação do referido recurso e através de informações colhidas no HC nº 0807889-80.2020.815.0000, extrai-se que o RESE proposto pelo paciente foi desprovido, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia de novembro de 2019, já transitado em julgado.
    De outra banda, a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual foi provida, também, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia 5 de maio de 2020, tendo a Câmara Criminal acordado em dar provimento ao recurso ministerial para pronunciar o apelado José Otávio de Almeida Silveira, nos termos do art. 121, § 2°, I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal.
    Portanto, no meu sentir, com a devida vênia, este juízo de 1ª instância não pode ser considerado como autoridade coatora, posto que, vale repisar, não se encontra com os autos, vez que estes, reitere-se, estão no Tribunal de Justiça da Paraíba.
    Na oportunidade, informo que o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva decretada em 14.07.2016, cumprida no dia 16.12.2016, nos autos da Ação Penal nº 0000369-65.2016.815.0381, por haver, em tese, assassinado a vítima Ivanildo Francisco da Silva, líder do Movimento dos Sem Terras - MST e Presidente do partido político PT na cidade de Mogeiro-PB, fato ocorrido no dia 6 de abril de 2016, por volta das 21h30min, no Assentamento Padre João Maria Galch, zona rural de MogeiroPB.
    Além do paciente, foram denunciadas as pessoas de Adriano de Melo Ferreira, Alexsandro Vicente da Silva, Izaías Inácio da Silva Júnior e José Vicente da Silva, pela prática dos crimes previstos no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV e art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como art. 244, da Lei 8.069/90, e, ainda, José Otávio de Almeida Silveira e Marly Pereira da Silva como incursos nas penas do art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, e art. 288 c/c art. 29, todos do Código Penal.
    A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante a gravidade do crime e as circunstâncias em que o mesmo se desenvolveu, bem como por garantia da aplicação da lei penal.
    Em consulta ao extrato da movimentação processual, infere-se que a peça acusatória foi recebida em 24.02.2017. Os acusados foram devidamente citados, tendo o ora paciente apresentado resposta em 05.04.2017. Já os demais acusados Adriano de Melo Ferreira, Alexsandro Vicente da Silva, Izaías Inácio da Silva Júnior, José Vicente da Silva, José Otávio de Almeida Silveira apresentaram resposta à acusação em 28.03.2017, 04.04.2017, 22.03.2017, 04.04.2017 e 18.05.2017, respectivamente. Em relação a ré Marly Pereira da Silva foi determinada sua citação por edital, sendo suspenso o processo e o curso prescricional. Em 18.04.2018, a referida ré compareceu nos autos, apresentando resposta à acusação e requerendo o seu prosseguimento.
    Foram realizadas audiências de instrução e julgamento nos dias 26/02/2018, 09/03/2018, 23/03/2018, 13/04/2018 e 04.05.2018, ocasiões em que foram ouvidas mais de 30 (trinta) testemunhas arroladas pelas partes e interrogados todos os réus.
    Como narrado anteriormente, em 12.11.2018, este Juízo prolatou sentença de pronúncia de Luciano Abdias de Oliveira, com incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP c/c arts. 1º, I e 2º da Lei n.º 8.072/90 c/c art. 288, do CP c/c o art. 244-B da Lei n.º 8.069/90. Em 23.11.2018, o Ministério Publico apelou da decisão de impronúncia de um dos réus, pugnando pela abertura de vistas para oferecimento das razões recursais. Em 03.12.2018, o paciente Luciano Abdias de Oliveira interpôs recurso em sentido estrito pugnando pela carga do processo, para fins de apresentação das razões recursais, o que foi deferido por meio de despacho prolatado em 08.02.2019.
    Deve-se destacar que foi concedido benefício da medida cautelar de monitoração eletrônica em favor dos coautores José Vicente da Silva, Alexsandro Vicente da Silva e Izaías Inácio da Silva Júnior. No entanto, tal benefício não foi estendido ao paciente, em razão deste responder a outros processos, inclusive foi indicado como mandante da tentativa de homicídio contra o coautor Izaías Inácio da Silva Júnior – por ter este, em seu interrogatório, relatado em detalhes a participação do paciente na ação penal, em que ora busca liberdade –, fato este ocorrido no dia 25/03/2018, ou seja, durante a instrução dos autos 0000369-65.2016.815.0381, o que revela, inequivocamente, a periculosidade do agente e a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar.
    Outrossim, consta também, que durante a Ação Penal, o advogado, Dr. Noaldo Belo de Meireles, requereu habilitação nos autos, com a anuência do Ministério Público, para atuar como assistente de acusação, tendo sido deferido por este Juízo, o que não causou prejuízo algum para os réus, vez que todos estavam com advogados regularmente constituídos.
    As testemunhas arroladas no processo foram inquiridas na presença dos advogados e a retirada dos réus da sala de audiência, como relatado pelo ora paciente, se deu por manifestação expressa das testemunhas, que requereram que os seus depoimentos fossem prestados sem a presença dos mesmos.
    Em 18.02.2019, o paciente, por intermédio do seu advogado constituído, apresentou as razões recursais referentes ao recurso em sentido estrito – RESE interposto.
    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, em 03.04.2019.
    Ato contínuo, como já destacado acima, o processo foi remetido ao TJPB no dia 25 de maio de 2019, para julgamento dos recursos, lá se encontrando até a presente data, não retornando para esta comarca de origem.
    Informo também que, mesmo com o processo em trâmite perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, o ora paciente atravessou um pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar e outro de revogação da prisão preventiva, sendo ambos analisados e indeferidos por este juízo. O primeiro em 03.06.2020 e o segundo em 09.06.2020, tendo este segundo, inclusive, se debruçado sobre a possibilidade de aplicação da Recomendação de n.º 62 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada em 17 de março de 2020.
    No que se refere a reavaliação da prisão do ora paciente, em prazo inferior a noventa dias, nos termos previstos pelo parágrafo único do artigo 316 da Lei Adjetiva Penal, denoto que o processo foi remetido para o Tribunal de Justiça, em 25.05.2019, antes, portanto, da entrada em vigência do referido dispositivo, não retornando mais, ficando indisponível para este juízo proferir qualquer análise e decisão de forma escorreita e responsável. Frise-se que, não por acaso, a I Jornada de Direito e Processo Penal da Justiça Federal, ocorrida entre 10 e 14 de agosto de 2020, aprovou enunciado (nº 19), estabelecendo que "Cabe ao Tribunal no qual se encontra tramitando o feito em grau de recurso a reavaliação periódica da situação prisional do acusado, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do CPP, mesmo que a ordem de prisão tenha sido decretada por magistrado de primeiro grau”.
    Registre-se que em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça da Paraíba, durante a tramitação dos autos, já foram impetrados aos menos 05 pedidos de habeas corpus em favor do ora paciente (Processos nº HCCrim 0805413-11.2016.8.15.0000, HCCrim 0800242-05.2018.8.15.0000, HCCrim 0804720-56.2018.8.15.0000, HCCrim 0800707-77.2019.8.15.0000 e HCCrim 0807889-80.2020.8.15.0000), sendo todos denegados pelo Tribunal.
    Ademais, informo ainda que, este juízo informante, ao analisar o relatório elaborado pela Chefia do Cartório desta unidade judiciária acerca dos presos recolhidos nas Cadeias Públicas de Itabaiana-PB e Pilar-PB, proferiu despacho, em 11.12.2020, determinando que fosse oficiado o relator solicitando informações acerca da tramitação do feito, convergindo para demonstração deste juízo em promover celeridade ao processo, o que é recorrente em todas ações penais com custodiados, não apenas no caso em apreço.
    Esclareço, por fim, que demais informações acerca dos autos podem ser solicitadas ao Relator do órgão em que se encontra, atualmente, o processo originário, ou seja, no Tribunal de Justiça da Paraíba, salientando que tão logo os autos retornem a este juízo será designada data mais breve possível para sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Itabaiana” (sic, e-doc. 19). 
    O Desembargador Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0000435-19.2019.815.0000, interposto no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo paciente contra a decisão de pronúncia, relatou que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão realizada em 5.11.2019, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, transitando essa decisão em julgado em 25.11.2019. Informou, ainda, que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos mesmos autos, contra a impronúncia do corréu José Otávio de Almeida Silveira, estava sobrestado até o julgamento do recurso em sentido estrito, sendo provido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba em sessão ocorrida em 5.5.2020. Mencionou que em 18.12.2020 foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário por José Otávio de Almeida Silveira, ainda pendente a análise da respectiva admissibilidade, tendo sido determinado o desmembramento dos autos com relação a Luciano Abdias de Oliveira em 22.1.2021, o que foi cumprido em 24.3.2021 (e-doc. 27). Observou que os prazos processuais de processos físicos, como é o caso do paciente, estão suspensos em razão da pandemia de Covid-19, ressaltando que os autos foram digitalizados e imediatamente encaminhados ao juízo processante para maior agilidade.
    10. A despeito da gravidade do quadro descrito, a demora para realização do Júri justifica-se pela complexidade do feito e também devido à atuação da defesa.
    A ação originária envolve a denúncia de sete réus pela prática do crime de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, atribuindo aos réus os seguintes fatos, conforme exposto na decisão de pronúncia:
    “No dia 6 de abril de 2016, por volta das 21:30min, no Assentamento Padre João Maria Galch, zona rural de Mogeiro-PB, com o auxílio do adolescente PAULO JOSÉ DA SILVA (Paulo Piti) e do acusado IZAIAS INÁCIO DA SILVA JÚNIOR, os réus, JOSÉ VICENTE DA SILVA, LUCIANO ABDIAS DE OLIVEIRA e ADRIANO DE MELO FERREIRA, arrombaram a porta traseira do imóvel da vítima, Ivanildo Francisco da Silva, e com uma espingarda calibre 12, o acusado ADRIANO desferiu um tiro contra a cabeça da vítima, resultando na remoção da parte frontal da mesma.
    O censurado JOSÉ VICENTE, por sua vez, também atirou contra a vítima com um revólver que portava, tendo os imputados ALEXSANDRO e IZAIAS, ainda, com a ajuda do menor de idade Paulo José, retirando o cérebro do ofendido e colocado à distância, arrodeado de tijolos.
    Dimana ainda da peça de acusação que a espingarda utilizada pelo acusado ADRIANO foi guardada pelo increpado ALEXSANDRO, bem como, de que o mandante do crime teria sido o incriminado JOSÉ OTÁVIO DE ALMEIDA, proprietário de uma fazenda invadida por trabalhadores sem-terra no ano de 2015, o qual deu as ordens aos seus capangas, os réus LUCIANO e ADRIANO, que exerciam a função de “vigilantes” e eram conhecidos como matadores, para que atirassem no grupo que era liderado pelo extinto IVANILDO.
    Relata a peça inicial que o acusado ADRIANO recebeu uma vultosa quantia em dinheiro do mandante para praticar o assassinato, além de ter contado com a ajuda da então namorada, a acusada, MARLY PEREIRA DA SILVA, a quem ofereceu o valor de R$1.000,00 (um mil reais), para ficar de “tocaia” e repassar para ele a informação de que a vítima já estava se deslocando para sua residência” (sic, e-doc. 27).
    Conforme consta das informações prestadas, o paciente foi preso preventivamente em 16.12.2016, a denúncia foi recebida em 24.2.2017 e, após cinco dias de audiência e oitiva de mais de trinta testemunhas, o paciente foi pronunciado em 12.11.2018. 
    A defesa de Luciano Abdias de Oliveira interpôs recurso em sentido estrito em 18.02.2019, o que motivou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba em 25.5.2019. O recurso defensivo foi julgado em 5.11.2019, transitando em julgado em 25.11.2019. Na sequência, julgou-se o recurso de apelação do Ministério Público contra a impronúncia do corréu José Otávio de Almeida Silveira em 5.5.2020. Pela interposição de recurso extraordinário e recurso especial por José Otávio em 18.12.2020, determinou-se o desmembramento do feito quanto ao paciente em 22.1.2021.
    11. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal nos fundamentos apresentados, sendo que o caso revela certa complexidade, com pluralidade de acusados, testemunhas, recursos defensivos e as notórias consequências da pandemia de coronavírus no trâmite das ações penais, em especial as do tribunal do júri. 
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que para análise do excesso de prazo devem ser consideradas as peculiaridades do caso, como pluralidade de réus, atuação da defesa e prolação de sentença de pronúncia. A propósito, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    13. Constata-se não haver ilegalidade flagrante para se acolher a pretensão de soltura do paciente em razão do alegado excesso de prazo.
    Observo que, na decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no Habeas Corpus n. 553.231, em 15.4.2020, embora denegada a ordem, houve expressa recomendação ao Tribunal de Justiça da Paraíba para que viabilizasse, com urgência, o retorno dos autos à Comarca de origem (f. 30-32, e-doc. 11).
    Pelas informações do Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, no sentido de que os autos somente foram encaminhados à primeira instância em 24.3.2021, necessário o reexame da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e também a estipulação de um prazo máximo para realização do Júri do paciente.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/PB (Ação Penal n. 0000369-65.2016.815.0381): a) decidir, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, assim que recebidos os autos físicos do Tribunal de Justiça da Paraíba; b) realizar a sessão do Júri do paciente, no prazo máximo de quarenta e cinco dias contados da intimação desta decisão, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, devendo justificar a não realização determinada a este Supremo Tribunal Federal, se sobrevier determinante de força maior ou causa imprevisível.
    Encaminhe-se cópia da petição inicial deste habeas corpus e desta decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência e, se for o caso, adoção das providências administrativas cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora